Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO SUBSTITUÍDO NO CURSO DO PROCESSO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que a lei confira aos advogados que atuaram no processo o direito à percepção dos honorários advocatícios, não se permite que o patrono desconstituído no curso do feito promova o cumprimento de sentença de forma isolada e sem observar os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Para que haja admissibilidade da instauração do procedimento executivo, necessário seu aparelhamento por título representativo de obrigação líquida, certa e exigível, aliada à exigibilidade detida pela decisão judicial que tenha fixado os honorários advocatícios.
3. A revogação dos poderes conferidos ao apelante no curso da execução principal, afeta a liquidez e certeza da obrigação, pois, revogado o mandato e prosseguindo a ação, a verba já não será passível de ser conferida exclusivamente ao apelante.
4. Considerando a impossibilidade de mensurar a extensão dos serviços e convertê-los em retribuição pecuniária em sede executiva, o crédito a que faz jus ao apelante não está provido de obrigação líquida e certa, pois depende de prévia apuração, restando inviável sua perseguição em sede executiva.
5. Negou-se provimento ao apelo.